Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701639-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PORFIRIO NETO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTOS DUMONT DECISÃO Preparo recolhido (ID39486315). Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução (exceção de pré-executividade) e determinou o prosseguimento da execução de taxas condominiais. Alega o agravante que em 1999 adquiriu imóvel diretamente do Poder Público no Sítio do Gama, posteriormente chamado de Residencial Santos Dumont. Afirma que alguns proprietários constituíram uma associação, mas pretendem impor aos demais moradores a estrutura de condomínio, passando a cobrar taxa condominial que o agravante não pretende pagar nem usufruir dos poucos serviços disponibilizados. Explica que os serviços de coleta de lixo, segurança e manutenção das vias continuam sendo prestados pelo Poder Público, e que a criação condomínio não observou as formalidades legais nem foi averbado no registro do imóvel. Sustenta que há violação ao seu direito de propriedade, adquirido sem nenhum vínculo com as outras propriedades próximas. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para suspender a execução de taxas condominiais. É o relato. Nos termos do artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. A decisão agravada analisou profunda e juridicamente a questão: Conforme ID Num. 125943508, o executado FRANCISCO apresenta exceção de pré-executividade, em que alega, em suma, que não há qualquer obrigação do executado em arcar com qualquer quantia para o referido condomínio, uma vez este não prestar qualquer tipo de serviço e tampouco ter sido constituído na forma da lei ou adequadamente inscrito no Cartório de Imóveis competente. Analisando detidamente os autos, verifico que o executado não tem razão. O artigo 784, inciso X, do Novo CPC dispõe que são títulos executivos extrajudiciais "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas". De acordo com o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, são deveres de todos os condôminos contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. No caso, a Convenção do Condomínio dispôs expressamente a obrigação de rateio das despesascondominiais, razão pela qual é devido o pagamento pelo executado. Versa a demanda principal sobre taxas condominiais em razão de posse/propriedade de imóvel pelo executado FRANCISCO, situado em condomínio. Sobre o tema, o art. 1.315 do CC/2002 determina que o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Além disso, a Lei no 4.591/64 também reforça tal obrigação, uma vez que, em seu art. 12, descreve que cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio. No caso dos autos, mesmo citado, FRANCISCO não cumpriu com a obrigação, deixando de efetuar o pagamento das taxas condominiais discriminadas na ação principal, se limitando a questionar, no mérito, sobre a obrigatoriedade das taxas. Em primeiro lugar, verifico que se trata a parte exequente de um Condomínio Residencial, devidamente constituído em 20.11.2002, convenção registrada sob o número 1.118, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja regularidade na forma legal, com a assinatura de 2/3 das frações ideais que o compõem. (ID Num. 117548061 - Pág. 1-76). Sobre o ponto, disciplina o artigo 1.333 do Código Civil de 2002: “Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.” Dessa forma, a convenção do condomínio, a partir de sua assinatura pelos titulares, obriga quaisquer titulares de direitos sobre as unidades, bem como eventuais possuidores ou detentores do bem. A teor do § 2o, artigo 9o, da Lei n. 4.591 de 1964, “os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, elaborarão, por escrito, a Convenção de condomínio, e deverão, também, por contrato ou por deliberação em assembléia, aprovar o Regimento Interno da edificação ou conjunto de edificações. (...) § 2o Considera-se aprovada, e obrigatória para os proprietários de unidades, promitentes compradores, cessionários e promitentes cessionários, atuais e futuros, como para qualquer ocupante, a Convenção que reúna as assinaturas de titulares de direitos que representem, no mínimo, 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio.” Outrossim, a ausência de registro não macula a legitimidade do Condomínio para pleitear em juízo o recebimento das cotas condominiais em atraso. Nesse sentido, a súmula 260 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.” Logo, evidente a legitimidade do condomínio credor para a cobrança das cotas condominiais em atraso, quanto a obrigatoriedade do pagamento pelo condômino, ainda que não haja registro da convenção à margem da matrícula do imóvel, mera formalidade que não macula a obrigação de pagamento do devedor. No tocante à alegada ausência de prestação de serviços pelo condomínio, vejo que as ilações do executado não possuem comprovação. O exequente comprova devidamente a prestação dos serviços por parte do Condomínio Residencial Santos Dumont, exemplificando que toda a área do Condomínio está delimitada por cercas (mantidas e conservadas pelo próprio condomínio) e conta com serviço de Portaria Monitorada 24 horas por dia. Além disso, são desenvolvidas atividades rotineiras de conservação e limpeza da área pelo condomínio, a exemplo da poda de árvores e manutenção das áreas comuns, como o parque destinado à recreação das crianças. Para a prestação dos serviços colocados à disposição dos condôminos, o exequente (conforme documentação anexa), empregou e emprega funcionários, a exemplo: Ana Cristina Alves Sipoli (auxiliar administrativo); Luiz Jacob Alves do Nascimento (porteiro diurno), José Rodrigues de Sousa Filho; João de Oliveira Barbosa e Geovani da Silva Ramos (“serviços gerais”). Desse modo, não havendo dúvidas de que o imóvel pertencente ao executado está situado no perímetro do condomínio configurando o executado um condômino como todos os outros proprietários das unidades do edifício, clara está a sua responsabilidade com o pagamento das taxas condominiais. Assim, remanescendo incontroverso a constituição do condomínio e que o devedor é titular de unidade autônoma, sendo assim condômino, e que as taxas condominiais têm fundamento na convenção condominial e nas atas, fica clara a comprovação do direito material da exequente, não havendo que se falar em exoneração de pagamento ou nulidade na execução. Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO. Após analisar os autos de origem, esta relatora chegou à mesma conclusão do juiz a quo, motivo pelo qual adota os mesmos fundamentos da decisão agravada. Além disso, esta Turma Recursal entendeu recentemente que, mesmo nos condomínios irregulares (constituídos como associação), os “condôminos” são obrigados a contribuir com a taxa instituída, pois querendo ou não usufruem dos serviços disponibilizados. CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS APROVADAS EM ASSEMBLEIA. INVIABILIDADE DE DESFILIAÇÃO E DESOBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO POR PARTE DO CONDÔMINO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) e indeferimento à solicitação de prova emprestada não configuram afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto as provas objetivas produzidas são suficientes para formar a convicção motivada. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33). II. Mérito: A. Ação ajuizada pela Associação de Moradores com vistas ao recebimento dos valores referentes das taxas condominiais inadimplidas pela requerida. B. A recorrente/requerida sustenta em síntese: (i) falta de prestação de serviços por parte da Associação, razão pela qual entende que a cobrança é ilícita; (ii) cobrança indevida de taxa adicional de 50% do valor por inquilino; (iii) não reconhece a instituição do condomínio por vícios formais em sua constituição; (iv) afronta ao princípio da isonomia, uma vez que os lotes localizados antes do portão estão desobrigados de pagar as taxas condominiais; (v) os proprietários não estariam obrigados ao pagamento das taxas, em razão do direito da livre associação ou permanência. C. Não incide ao caso vertente a tese firmada no tema 882 do STJ, pois conforme entendimento jurisprudencial consolidado do e. TJDFT: (...) O titular ou proprietário de fração ideal de imóvel localizado em condomínio de fato, usualmente submetido à figura da associação de moradores, está obrigado ao pagamento das despesas comuns, referentes ao bem imóvel ali situado, sendo irrelevante, para tanto, ter havido, ou não, sua declaração de vontade para aderir ao estatuto da referida associação de moradores, que exerce funções análogas a um condomínio.2. Não deve ser confundido o direito à livre associação com o fato jurídico gerador da obrigação de contribuir com as referidas despesas comuns. Em virtude da natureza de ato-fato jurídico indenizativo, o dever do condômino, associado, ou não, possui caráter de contraprestação indenizatória pelo uso e pela fruição dos serviços e bens comuns a todos os moradores desse empreendimento, devendo ver-se na regra do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, a origem da obrigação de pagar. Precedentes: 2a Turma Cível, acórdão 1302447, DJE: 1/12/2020; 4a Turma Cível, acórdão 1269159, DJE: 1/12/2020; 5a Turma Cível, acórdão 999400, DJE: 16/3/2017; 6a Turma Cível, acórdão 1178772, DJE: 25/06/2019; 8a Turma Cível, acórdão 1172641, DJE: 27/05/2019; 1a TR, acórdão 1285989, DJE: 16/10/2020; 2a TR, acórdão 1014165, DJE: 9/5/2017. D. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida/requerente (inadimplemento das taxas condominiais), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. E. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) a recorrente é moradora de lote representado pela associação de moradores (condomínio irregular); (ii) o local conta com portões para separar a área interna e externa, iluminação interna, contêiner para a distribuição de lixo, possui caixa de separação dos correios, possui área de acesso e circulação interna dotada de "bloquetes" instalados nas vias; e, por razões lógicas, não se verifica qualquer violação ao princípio da isonomia, em relação aos "lotes localizados antes do portão"; (iii) não teria sido apresentada qualquer notificação ou pedido de esclarecimentos aos administradores da associação, no que tange à alegada insatisfação dos serviços prestados, o que denota aparente concordância com as atividades ali prestadas; (iv) a cobrança da taxa à razão de 50% pela locação de parte do imóvel a outro inquilino, tendo em vista sua aprovação em assembleia, estaria em perfeita harmonia ao estatuto, o qual a estabelece como soberana (art. 43 - ID. 13027658, pág. 11), razão pela qual não há de se falar em ilegalidade (CC, art. 60); (v) a obrigação de pagar as taxas condominiais é impositiva mesmo em condomínio irregular (precedentes); (vi) a requerida estaria inadimplente; (vii) a cobrança dos honorários referente à cobrança judicial está expressamente prevista na convenção condominial (art. 16, § 2o - ID. 1307656, pág.6), conforme consignado em sentença. F. Desse modo, tem-se por impositiva a obrigação de pagar as taxas condominiais atribuída à requerida, bem como os honorários advocatícios. III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1342863, 07158887220198070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a